Tribunal: TJES
Processo: 5000398-73.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-73.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUAPE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INADMISSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o cabimento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, fixando-os em 1% do valor da causa em execução fiscal, diante da possibilidade de cumulação com a ação anulatória. O embargante alega omissões no julgado e busca, de forma indireta, a modificação do mérito da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos com efeitos modificativos do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo vedada sua utilização com intuito de modificar fundamentos ou conclusões do julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria posta, concluindo pelo cabimento de honorários com base no princípio da causalidade e na possibilidade de cumulação entre execução fiscal e ação anulatória, não havendo qualquer vício a ser sanado.

6. A alegação de omissão não se confunde com o mero inconformismo da parte, tampouco há obrigação do julgador de responder todos os argumentos quando já apresentados fundamentos suficientes para a decisão.

7. O intuito do embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, buscando efeitos infringentes vedados na via eleita.

8. As partes são advertidas quanto à possibilidade de imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
2. A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.
3. O inconformismo da parte com o resultado da decisão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. A cumulação de honorários é admissível entre ação de execução fiscal e ação anulatória, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006, DJ 06.11.2006; STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.09.2018, DJe 26.09.2018; STJ, EDcl no AgRg no MS 22/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000398-73.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUAPE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sobretudo porque o acórdão embargado enfrentou a questão de forma satisfatória, cuja conclusão foi para dar provimento a fim de reconhecer a existência de honorários na situação, pela aplicação do princípio da causalidade, bem como a fixação de 1% do valor da causa na execução fiscal porque proporcional, especialmente pela possibilidade de cumulação de honorários entre ação de execução fiscal e ação anulatória.

Resta evidente, no pleito da Embargante, o nítido e vedado intuito de rediscutir o mérito da causa e conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, o que é inadmissível na via eleita.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por fim, ficam as partes advertidas de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.